Tribunal: TJSP
Processo: 2010047-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Injúria e ameaça – Retratação judicial da vítima, que manifestou não ter interesse em ver o paciente processado – Extinção da punibilidade do agente, com o arquivamento do inquérito policial – Manutenção das medidas protetivas de urgência por 1 ano, após o arquivamento dos autos – Impossibilidade – Desproporcionalidade da medida – Constrangimento ilegal – Ocorrência –

Ementa:
Habeas corpus – Injúria e ameaça – Retratação judicial da vítima, que manifestou não ter interesse em ver o paciente processado – Extinção da punibilidade do agente, com o arquivamento do inquérito policial – Manutenção das medidas protetivas de urgência por 1 ano, após o arquivamento dos autos – Impossibilidade – Desproporcionalidade da medida – Constrangimento ilegal – Ocorrência – Ordem concedida, convalidada a liminar.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010047-04.2020.8.26.0000 - São José dos
Campos
Impetrantes: Renato Augusto de Campos e Rogerio Camargo
Oliveira
Paciente: Rodolfo Rangel Fernandes
Voto no 16853
Registro: 2020.0000171247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010047-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
RODOLFO RANGEL FERNANDES, Impetrantes RENATO AUGUSTO DE
CAMPOS e ROGERIO CAMARGO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para tornar definitiva a liminar
concedida e revogar as medidas protetivas de urgência aplicadas a Rodolfo Rangel
Fernandes nos autos do procedimento no 1000016-65.2019.8.26.0617, da Vara da
Violência Doméstica de São José dos Campos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010047-04.2020.8.26.0000 - São José dos
Campos
Impetrantes: Renato Augusto de Campos e Rogerio Camargo
Oliveira
Paciente: Rodolfo Rangel Fernandes
Voto no 16853
Habeas corpus Injúria e ameaça Retratação
judicial da vítima, que manifestou não ter
interesse em ver o paciente processado

Extinção da punibilidade do agente, com o
arquivamento do inquérito policial Manutenção
das medidas protetivas de urgência por 1 ano,
após o arquivamento dos autos Impossibilidade

Desproporcionalidade
da
medida

Constrangimento ilegal Ocorrência Ordem
concedida, convalidada a liminar.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Rogério Camargo Oliveira e Dr. Renato Augusto de
Campos em favor de RODOLFO RANGEL FERNANDES, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São José dos
Campos.
Alega, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que estava sendo investigado pela prática
dos crimes de injúria e ameaça cometidos em contexto de violência
doméstica, onde foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor
da vítima.
Acontece que, a ofendida retratou-se em juízo da
representação ofertada, razão pela qual, foi declarada extinta a punibilidade

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010047-04.2020.8.26.0000 - São José dos
Campos
Impetrantes: Renato Augusto de Campos e Rogerio Camargo
Oliveira
Paciente: Rodolfo Rangel Fernandes
Voto no 16853
do agente, com fundamento no art. 107, incisos IV e V, do Código de
Processo Penal.
Bem por isso, por entenderem que o paciente
sofre constrangimento ilegal, pois foi determinada a manutenção das
medidas protetivas por mais um ano após o arquivamento do feito buscam
a concessão da ordem para a revogação da constrição.
A medida liminar foi concedida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu (fls. 27/29) e, prestadas as
informações (fls. 32/35), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
concessão da ordem (fls. 39/41).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Rodolfo Rangel Fernandes, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de São José dos Campos.
E, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que a concessão da ordem é medida que se
impõe, na esteira, aliás, da liminar já concedida anteriormente.
Isto porque, foi reconhecida a extinção da
punibilidade do acusado, em razão da retratação judicial da vítima, nos
termos do art. 16 da Lei no 11.340/06 (fls. 18), de maneira que, se foi
assim, já não se justificava a manutenção de qualquer restrição ao paciente
em procedimento já extinto.
Vale dizer, como a ofendida manifestou não ter

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010047-04.2020.8.26.0000 - São José dos
Campos
Impetrantes: Renato Augusto de Campos e Rogerio Camargo
Oliveira
Paciente: Rodolfo Rangel Fernandes
Voto no 16853
interesse em processar o paciente, tanto que o inquérito policial foi
arquivado, é impossível a manutenção das medidas protetivas
que
possuem caráter instrumental e cautelar e foram deferidas com base na
prática de crimes contra a vítima.
Nesse sentido, já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006. NÃO
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE
SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As medidas de
urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar,
somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes
de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins.
2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente
criminal, pela competência ordinária para o processo da violência
doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por
medida temporária e de urgência. 3. Dado o lapso temporal transcorrido
entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente
momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da
punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de
ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas
protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de
conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da
manutenção da medida protetiva. 4. Agravo regimental improvido.”

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010047-04.2020.8.26.0000 - São José dos
Campos
Impetrantes: Renato Augusto de Campos e Rogerio Camargo
Oliveira
Paciente: Rodolfo Rangel Fernandes
Voto no 16853
(AgRg no REsp 1769759/SP, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
Ora, considerando que foi reconhecida a extinção
da punibilidade do agente no procedimento onde as medidas foram
deferidas, o certo é que elas já não podem ser mantidas sem que exista o
inquérito ou o processo em andamento, valendo anotar que, em caso de
novas investidas do paciente as informações dão conta de que houve
antes do arquivamento elas devem, se for o caso, serem novamente
postuladas, até porque há notícia de que o paciente está preso em razão de
outro flagrante (fls. 35).
Em suma, por aqui, a concessão do habeas
corpus é medida que se impõe.
Diante do exposto, CONCEDE-SE a ordem
para tornar definitiva a liminar concedida e revogar as medidas
protetivas de urgência aplicadas a Rodolfo Rangel Fernandes nos
autos do procedimento no 1000016-65.2019.8.26.0617, da Vara da
Violência Doméstica de São José dos Campos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR